Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710187-63.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: J. C. L. D. M., JOAO MARCOS DE MENESES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO MARCOS DE MENESES DA SILVA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora